Tribunal: TJMT
Processo: 0033627-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0033627-30.2016.8.11.0041
Recorrente: Roberley Rodrigues Ribeiro
Recorrido: Raimundo Braga Neto
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Roberley Rodrigues Ribeiro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69037459):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA FIXA CONTRATADA E DEVIDAMENTE PAGA - CLÁUSULA QUE PREVÊ UM ACRÉSCIMO NOS HONORÁRIOS CONDICIONADOS AO ÊXITO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONDIÇÃO NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS DE ORIGEM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo a estipulação de contrato escrito com cláusula de êxito, bem como não incidindo a hipótese prevista no contrato firmado entre as partes para o pagamento da verba, não há em que se falar em arbitramento judicial de honorários”. (N.U 0033627-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 81173456.
Interposto recurso especial, este foi admitido e, encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, foi lhe dado provimento para que o Tribunal de origem apreciasse a questão suscitada nos embargos de declaração de fls. 190-193 (e-STF). [id 105632499 - Pág. 3]
Em cumprimento à decisão do STJ, a Eg. Terceira Câmara de Direito Privado procedeu a um novo julgamento dos embargos de declaração, em que decidiu, verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência de omissão no decisum embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe”. (N.U 0033627-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “nos contratos em que a remuneração do advogado está condicionada ao êxito da demanda, o rompimento antecipado da avença em atendimento aos interesses do cliente, obstando a conclusão dos serviços contratados, constitui razão suficiente de arbitramento da verba honorária, sob pena de autorizar o locupletamento ilícito com o labor desempenhado”.
Afirma que “se o termo de acordo firmado pelo recorrido culminou por extinguir prematuramente o processo e o vínculo laboral que mantinha com o recorrente, comprometendo o pleno implemento da condição com a quantificação da parcela remuneratória ad êxito, não há dúvida que o causídico faz jus aos honorários advocatícios pelo trabalho prestado. Assim, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem justa causa, em razão do trabalho desempenhado”.
Argumenta que “o termo de acordo firmado para atender ao interesse econômico do recorrido não tem o condão de elidir a condição estabelecida no contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo implemento pleno se avizinhava, frustrando as justas expectativas do recorrente”.
Recurso tempestivo (id 124194099) e preparado (id 125581170).
Contrarrazões no id 128680159.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, amparada na assertiva de que “a despeito de o termo de acordo firmado pelo recorrido haver interrompido o curso regular do processo patrocinado pelo recorrente, finalizando-o precocemente e assim obstando a quantificação da obrigação contratada para ser paga ao final, a afirmação de que houve redução do valor a ser pago para quitação do financiamento em cotejo com a sentença então em vigor indica o implemento da COMPENSAÇÃO que constitui causa de incidência dos honorários ad êxito”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “em sentido contrário do afirmado pelo embargante, o que encontra-se previsto na cláusula, em seu inteiro teor, não ocorreu no caso concreto, haja vista que não houve retorno financeiro, tendo que a parte embargada pagar, não incidindo hipótese de reembolso ou compensação”. (id 121226469 - Pág. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça